Tribunal: TJDFT
Processo: 0743768-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0743768-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ABNERES PEREIRA DE FARIA, MARIA HILARIO RIBEIRO AGRAVADO: RUTH MARIA TEIXEIRA GUERREIRO CACAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ABNERES PEREIRA DE FARIA e OUTROS contra a decisão prolatada pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de interdito proibitório (processo n.o 0711343-65.2023.8.07.0004), indeferiu o pedido liminar de manutenção de posse. O teor da decisão agravada encontra-se no ID n.o 52337698. Em suas razões recursais (ID no 52337685), os agravantes sustentam que representam o espólio de Abneres de Pereira Faria e de Maria Hilário Ribeiro, que possuem um imóvel rural no Engenho das Lages – Gama/DF, constante de 17 hectares, imóvel este que sua família ocupa por mais de 50 anos, com a criação de bovinos e equinos. Narram, ainda, que “em um processo anterior, de interdito proibitório, datado de 2013, foi comprovado por meio documental e testemunhal, ademais a própria recorrida reconheceu os atos de esbulho, que o possuidor da área era o recorrente e tinha razão em ser mantido na posse”. Requerem a atribuição de efeito suspensivo com o deferimento do pleito recursal para que seja concedida a liminar para que os recorrentes sejam mantidos na posse do referido imóvel, que vem sendo turbado pela parte adversa. No mérito, pedem que a liminar seja confirmada. Preparo regular (ID n.o 52337703). É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Não se cuida, portanto, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No presente caso, não obstante as alegações dos agravantes, não se vislumbra, de plano, a probabilidade do direito vindicado, porquanto a análise quanto à suposta turbação ou esbulho por parte da requerida/agravada demanda o exercício do contraditório e a verificação do acervo probatório com possível produção de provas, o que não é passível de constatação num juízo de cognição sumária. De fato, como bem fundamentado pela d. Magistrada a quo: “(...) No caso vertente, não obstante os argumentos lançados na inicial, não se encontram presentes os requisitos acima delineados. Isto porque, a despeito da narrativa constante da inicial, entendo imprescindível a manifestação da ré a fim de exerça o contraditório, além da necessária dilação probatória, mormente que não há nenhum elemento que demonstre o esbulho ou a turbação descrita na peça de ingresso. Ademais, conforme se verifica da leitura da ocorrência policial e dos documentos anexados nos IDs 171275480 e 171279262, os conflitos envolvendo a área sub judice já se arrastam há mais de 10 (dez) anos.” (grifo nosso). Compulsando os autos, verifico que não há evidências concretas da alegação dos agravantes, uma vez que uma simples ocorrência policial não tem o condão de comprovar a turbação alegada, muito embora pareçam ser os agravantes os reais possuidores. Em outras palavras, não vislumbro, neste momento processual, a existência da probabilidade do direito pleiteado pelos agravantes, de modo que se mostra adequada a decisão agravada que considerou prudente que se aguarde a manifestação da parte contrária, além da necessidade de dilação probatória. Com efeito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo fica prejudicado quando ausente a probabilidade do direito. Por fim, destaque-se que a análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não obsta que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa, se for o caso, com base no exame do acervo probatório, com a manifestação da parte contrária. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo e de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo sobre os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador